Tribunal: TCU
Processo: 016.869/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar informação de que a Caixa Econômica Federal ¿ CAIXA teria encerrado litígio judicial com a construtora mineira Delphos Engenharia S.A. e seu antigo dono, tendo as partes chegado ao acordo em que a CAIXA teria aceitado o pagamento de R$ 67.859,97 para a quitação da dívida relativa ao Contrato 00000935003000029406, enquanto a parte ré, reconheceu que devia a importância de R$ 11.129.420,05.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Dr. Paulo Soares Bugarin, em razão de fatos constantes do Procedimento de Apuração Preliminar - PAP (TC Processo 012.162/2022-1 ), que apontavam para suposto dano ao erário em razão de encerramento de litígio judicial entre a Caixa Econômica Federal (Caixa), a empresa Delphos Engenharia S.A. e seu antigo dono. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União, c/c o art. 84 da Lei 8.443, de 1992, e o art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75, de 1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e à Caixa Econômica Federal, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.